Tribunal: TJMT
Processo: 0002577-13.2012.8.11.0045
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002577-13.2012.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 05.035.791/0001-09 (APELANTE), ADRIANE MARCON - CPF: 572.788.819-00 (ADVOGADO), ARMELINDO MUNARETTO - CPF: 026.911.169-72 (APELADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), FABIO PRANDINE MOLEIRO - CPF: 676.669.069-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. ADULTERAÇÃO. PERÍCIA. PERDA DA CARTULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

Constatada a adulteração da nota promissória em perícia grafotécnica, não deve subsistir a execução, pois inegável a perda de cartularidade do título de crédito indevidamente adulterado pelo portador.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL no 0002577-13.2012.8.11.0045 – CLASSE CNJ – 198 COMARCAS DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

APELANTE: MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME

APELADO: ARMELINDO MUNARETTO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MADEVERDE INDÚSTRIA E COMÉRIO DE MÓVEIS EIRELI – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedentes embargos à execução promovida por ARMELINDO MUNARETTO, por concluir que o título executivo (nota promissória vencida em março de 2006) é inválido e inexigível (ID no 132644237 - págs. 32/33).

A apelante, inconformada com a r. sentença, por meio de suas razões recursais (ID no Num. 132644237 - págs. 53/64), sustenta que a nota promissória que ensejou a demanda de execução, encontrasse com todos os requisitos de admissibilidade, tendo sido constituída a partir da aquisição pelo ora apelado de diversas mercadorias (madeiras) nos anos de 2004 e 2005 que não haviam sido pagas, vindo esta também a ser inadimplida.

Defende que existe prova cabal da realização do negócio jurídico entre o embargante e a embargada que originou o título executivo ora discutido, sendo certo que o respectivo documento (nota promissória) foi devidamente assinado pelo embargante, que na tentativa de locupletar-se de suas obrigações, de má-fé rubricou de forma diversa de seus documentos pessoais.

Impugna a prova pericial alegando que requisito mais importante de uma perícia grafotécnica é a contemporaneidade, visto que com o passar do tempo, o modo como se escreve ou assina pode sofrer alterações, como ocorreu no caso em tela.

Assim, requer seja recebido e conhecido o presente recurso de apelação para que no mérito lhe seja dado total provimento, a fim de que seja reformada a sentença em sua integralidade.

Em contrarrazões, busca o apelado a manutenção da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/2015 (ID no 132644241 - págs. 1/13).

O preparo foi devidamente recolhido.

Inclua-se na pauta de julgamento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MADEVERDE INDÚSTRIA E COMÉRIO DE MÓVEIS EIRELI – ME contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou procedentes embargos à execução promovida por ARMELINDO MUNARETTO, por concluir que o título executivo (nota promissória vencida em março de 2006) é inválido e inexigível (ID no 132644237 - págs. 32/33).

Ab initio
, presentes os requisitos de admissibilidade recursal extrínsecos e intrínsecos, conheço da presente apelação e, não tendo sido arguida nenhuma preliminar, passo à análise do mérito.

Pois bem. Narra a apelante que a Ação de Execução fora ajuizada em 2009, diante do fato da ora apelante ser credora do ora apelado na quantia originária de R$ 19.522,96 (dezenove mil quinhentos e vinte e dois reais e noventa e seis centavos) representado por uma Nota Promissória emitida em 15.02.2006 e com vencimento ocorrido em 30.03.2006. Esclarece que a nota promissória fora constituída a partir da aquisição pelo ora Apelado de diversas mercadorias (madeiras) nos anos de 2004 e 2005 que não haviam sido pagas, vindo está também a ser inadimplida, sendo que o valor atualizado até a interposição da demanda perfazia o montante de R$ 32.237,07 (trinta e dois mil duzentos e trintas e sete reais e sete centavos).

A sentença julgou procedente os embargos a procedente os pedidos formulados nos embargos e declarando extinta a execução de título extrajudicial (proc. n°. 1002-72.2009.8.11.0045 – Cód.30826). Eis o teor do
decisum
:

“ (...) Vistos etc.

Trata-se de embargos à execução propostos por Armelindo Munareto, em desfavor de Madeverde Indústria e Comércio de Móveis Ltda-ME, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra, em síntese, que jamais manteve qualquer negócio jurídico com a embargada e que o título executivo é desprovido de qualquer validade, visto que sua assinatura fora grosseiramente falsificada.

Ao final, requer a procedência dos embargos, com a extinção da execução e condenação da embargada por litigância de má-fé.

Recebida a inicial, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo à execução (fls. 29/30 dos autos físicos).

Intimada, a embargada veiculou impugnação sustentado a higidez do título executivo, alegando que houve inúmeras transações comerciais entre as partes. Ao final, pediu a improcedência dos embargos (fls. 31/38 dos autos físicos).

Durante a instrução foi realizada perícia grafotécnica, colhido o depoimento pessoal do embargante e inquirida uma testemunha (fls. 193/228, 253 e 257, dos autos físicos).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais escritos reiterando seus pedidos (Ref: 5 e Ref: 13).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Presentes os pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual, bem como as condições da ação, passo à analise do mérito.

Da análise dos autos, verifico que a prova pericial produzida, acostada nas fls. 193/228 dos autos físicos, aponta que o título que embasa o feito executivo encontra-se maculado pela assinatura nele aposta, cuja inautenticidade foi atestada, com suficiente certeza, pela perita grafotécnica, conforme se extrai da conclusão do laudo pericial que a seguir transcrevo:

“Isto posto, conclui-se, ao final dos presentes exames periciais, que a assinatura questionada na presente Nota Promissória sob exames e atribuída ao Sr. Armelindo Munaretto, NÃO PARTIU DO PUNHO ESCRITOR DO SEU LEGÍTIMO TITULAR, o que Nos permite afirmar tratar-se a assinatura questionada de ASSINATURA INAUTÊNTICA GRÁFICAMENTE, implicando, por conseguinte, que a peça questionada se trata de DOCUMENTO FALSO”.

Em seu depoimento pessoal (CD – fl. 257, dos autos físicos), o embargante negou que tenha comprado madeira da empresa embargada e disse que nunca assinou nota promissória, acreditando que tenha sido confundido com algum de seus irmãos.

A testemunha Anacleto Luiz Cechin, ao ser inquirida (CD – fl. 1253 dos autos físicos), afirmou que trabalhava na empresa embargada, que certa vez viu o embargante no escritório e que não sabe dizer se houve pedido de fornecimento de madeira. Sabe que foi entregue madeira na fazenda do embargante.

Como é cediço, para que se promova determinada execução, imperativo que o título que a sustenta seja líquido, certo e exigível, a teor do artigo 783 do Código de Processo Civil: “Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”.

Desse modo, havendo irretorquível falsificação da assinatura aposta, da parte devedora e que ali, em tese, se obriga, perde o título sua força executiva, impossibilitando o prosseguimento da execução.

Embora não possa negar, de forma conclusiva, que tenha o embargante recebido madeira fornecida pela embargada, notadamente porque o depoimento da testemunha ouvida não descarta essa hipótese, não há como se dar continuidade de uma execução em que nenhuma certeza há acerca dos valores exigidos e efetivamente devidos.

Efetivamente, o resultado do exame grafotécnico realizado, que atestou a falsidade da assinatura aposta na nota promissória questionada, associado ao fato de que o embargante afirma que jamais celebrou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa embargada, permite concluir, sem sombra de dúvidas, que o título executivo não se reveste dos predicados de validade e exigibilidade, o que leva à procedência dos embargos.

Outrossim, no que tange ao pedido de condenação da exequente/embargada por litigância de má-fé, percebo a ausência de quaisquer condutas temerárias ou pretensão destituída de fundamento, razão pela qual deixo de aplicá-la.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado nos presentes embargos, para o fim de declarar extinta a execução de título extrajudicial no 1002-72.2009.811.0045, código no 30826, por ausência de título executivo válido e exigível.

Em consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil (...)”

Em sede de apelação, a apelante sustenta que o Apelado, nos embargos à execução, tenta escusar-se do pagamento, deixando claro que de má-fé assinou a nota promissória de forma divergente de seus documentos pessoais, refutando-se, portanto, qualquer alegação infundada de falsificação documental. Assevera, ainda, que
“restou comprovado através das provas anexadas a defesa e com o depoimento testemunhal, que o recorrido realizou negócio jurídico com a Apelante, através da compra de madeira, que era retirada por seus caminhões, ou ainda entregues em sua propriedade rural, que as notas e ordens de serviço que chegavam até a área de produção da empresa Apelante eram conferidas pela testemunha Sr. Anacleto, que em sede de instrução afirmou que eram para o Apelado”
(sic).

Em que pese o esforço da apelante, a sentença guerreada deve ser mantida.

Para melhor elucidação da questão, foi determinada a realização de perícia grafotécnica, sendo o perito categórico quando a assinatura lançada na nota promissória, afirmando que:
“a respectiva assinatura é inautêntica graficamente, implicando, por conseguinte, que a peça questionada se trata de documento falso”
(ID no 132644235 - pág. 38, destaquei).

O magistrado, nos termos do art. 479 do CPC/2015, não está adstrito às conclusões expostas no laudo pericial, porém, não se pode deixar de observar que o laudo apresentado pelo perito oficial é conclusivo e inexistem nos autos outros elementos seguros e coesos que justifiquem a sua desconstituição.

Ainda que eventualmente existente o débito informado nos autos, não poderia a apelante, sponte sua, preencher uma nota promissória e falsificar a assinatura do devedor, sendo forçoso reconhecer que o título, a despeito das características de autonomia e abstração cambial passa a depender de comprovação da
causa debendi
para legitimar a satisfação de seu crédito em situações como a dos autos. É que a adulteração de má-fé torna nulo o título, retirando-lhe, por conseguinte, a cartularidade.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
. Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023